Tribunal: TJPA
Processo: 0834896-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834896-73.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso, mantendo sentença que a condenou ao ressarcimento, em ação regressiva, de valores pagos por seguradora em razão de danos elétricos causados a equipamento de consumidor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve indevida inversão do ônus da prova na decisão monocrática; (ii) estabelecer se a concessionária responde civilmente pelos danos elétricos suportados pelo consumidor e indenizados pela seguradora; (iii) determinar se o procedimento administrativo ou alegadas irregularidades afastam o dever de ressarcimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não promove inversão do ônus da prova, mas aplica corretamente a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público .

4.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal .

5.

A seguradora possui legitimidade para ajuizar ação regressiva, em razão da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil .

6.

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não afastando sua responsabilidade .

7.

Laudo técnico e documentação do sinistro comprovam o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos aos equipamentos .

8.

A ausência de contraprova pela concessionária impede a desconstituição da responsabilidade, sobretudo diante das normas da ANEEL que exigem demonstração da inexistência de perturbação na rede .

9.

O procedimento administrativo prévio não constitui requisito para o ajuizamento da ação regressiva, nem afasta o dever de indenizar .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento, independentemente de culpa. 2. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano. 3. A comprovação do dano e do nexo causal é suficiente para o dever de indenizar, cabendo à concessionária produzir prova em sentido contrário. 4. O procedimento administrativo perante a ANEEL não constitui condição para o exercício do direito de ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0858409-07.2021.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0890844-97.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0834896-73.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO OAB/PA nº 18.329

AGRAVADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA SA

ADVOGADO:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB SP 273.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de regresso
proposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA SA
em detrimento de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL,
diante da cobertura de sinistro ocorrido com segurado e consumidor da Concessionária de energia, por danos elétricos.

Decisão monocrática:
conheceu do Apelo de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença hostilizada, que havia determinado o ressarcimento do valor pago pela seguradora por danos elétricos no consumidor.

Recurso:
de agravo interno por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL,
afirmando que a decisão monocrática deve ser reformada, por ter aplicado uma inversão de ônus que inexiste no caso em comento, sem que se perca de vista que inexiste dano a ser indenizado, inclusive pela incorreção procedimental administrativa.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 34722583.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ao ID. 36478129, requereu a retirada do feito da pauta do plenário virtual para o plenário presencial com o fito de acompanhar o julgamento e realizar sustentação oral.

Providência deferida, pautando-se o feito para a 20ª Sessão Ordinária a realizar-se no dia 23-06-2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0834896-73.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO OAB/PA nº 18.329

AGRAVADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA SA

ADVOGADO:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB SP 273.843

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Antes de mais nada, é preciso deixar registrado a
performance
altamente beligerante de Equatorial Energia, trazendo em seu agravo interno argumentos já devidamente rechaçados pela Decisão monocrática, colacionado tema do STJ que sequer existe [1882] e tentando trazer um debate despido de juridicidade ao insistir em argumentos refratados pela compreensão unipessoal.

Avante
e com objetividade.

A agravante anuncia que houve inversão do ônus da prova na decisão monocrática, supostamente contrariando precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o que se vê é que sequer os recorrentes leram a decisão – típico de uma
performance
de massa – ou se leram, não compreenderam. Assim se dispôs claramente na decisão monocrática:

“(...) Esta relatora não é alheia a compreensão de que a Seguradora não se encontra em posição de vulnerabilidade perante a Concessionária, muito menos prerrogativas processuais dos consumidores. (Tema 1.282 – STJ). Analisar-se-á a controvérsia de acordo com a responsabilidade civil comum objetiva. (...)”

Note-se que não houve inversão do ônus da prova, o que ocorreu na unipessoal foi a análise da relação jurídica para com a Equatorial, que se frise, é uma concessionária de serviço público, respondendo, portanto, sobre o prisma da responsabilidade objetiva onde é desnecessário o ônus da prova a respeito da qualificadora de sua conduta.

Rememoro que esta 2ª Turma de Direito Privado já consignou a compreensão de que:

“(...) 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor é legal, conforme art. 786 do Código Civil, permitindo à apelante pleitear indenização pelos danos causados ao segurado.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Oscilações de energia são classificadas como fortuito interno, intrínseco à atividade da concessionária, devendo esta implementar medidas preventivas para evitar danos a consumidores.

6. A documentação apresentada pela seguradora, incluindo laudos técnicos e relatórios de sinistro, comprova o dano causado ao aparelho eletrônico em decorrência da oscilação de energia, sendo suficiente para o acolhimento do pedido.

7. A concessionária não produziu provas capazes de desconstituir a evidência apresentada pela seguradora, limitando-se a contestar genericamente os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações de energia, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano. 2. O procedimento administrativo previsto pela ANEEL não constitui óbice intransponível ao direito de ação judicial regressiva. 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza o pleito indenizatório contra o causador do dano. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858409-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025)

Aplicando essa compreensão tomada, se vê que restou comprovado -
por meio dos
documentos
(
Laudo Técnico
(PJe ID nº 30617447 - Pág. 4))
que

a oscilação de energia elétrica fornecida pela ré causou danos aos equipamentos diante da
“variação de corrente da rede elétrica queimou uma fonte, TFT placas principais encontrado".
Não há necessidade de que seja um laudo técnico extenso, estabelecido de maneira estritamente formal.

Frise-se que a Concessionária não trouxe qualquer contraprova que ilidisse a sua responsabilidade, como por exemplo a adoção do que dispõe resolução normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021/ANEEL, anexo IX - MÓDULO 9 - RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS-,
in verbis:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto: se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

29. Todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado.

30. Comprovando-se que não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

Ocorrendo a perturbação da rede elétrica
– porque o laudo da oficina apontou pela causalidade dos danos e este não objeto de alegação de fraude ou constante de uma das exceções à cobertura -
, não se ilidiu a concessionária de provar a inocorrência de nexo para com os danos apontados.

Ao lido disso, quanto as alegações de incorreção procedimental, nela inclusa a inexistência de requerimento prévio ou destinação daquilo que foi reparado. No ponto do procedimento, inclusive, colaciono precedente

“(...)

6. A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0890844-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Por tal razão vejo a responsabilidade de a concessionária de energia elétrica ressarcir a Seguradora no valor pago, em sede de almejo regressivo,
o que por conseguinte atrai a manutenção da decisão monocrática.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026